Tribunal: TJMT
Processo: 1002960-95.2020.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002960-95.2020.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), JORCINO ALVES DE MEDEIROS - CPF: 308.291.006-87 (EMBARGADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMBINADO COM DEPOSITO EM CONSIGNAÇÃO, REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - FRAUDE BANCÁRIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - COMPENSAÇÃO COM OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente no Acórdão recorrido omissão, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o vício existente.

2. Restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor pleiteado foi depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados.

3. Acórdão parcialmente reformado.

4. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela ora embargante em desfavor de
JORCINO ALVES DE MEDEIROS
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposta omissão existente no acórdão exarado no que tange à compensação/devolução do valor disponibilizado em conta proveniente do empréstimo, pugnando que seja determinada a necessária compensação/devolução pela embargada do valor de R$ 1.716,33 (mil setecentos e dezesseis reais e trinta e três centavos), creditado na conta bancária do ora embargado.

A parte embargada, por sua vez, apesar de devidamente intimada (id. 161158658), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo in albis, consoante certificação anexa (id. 162486650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Banco C6 Consignado S.A. em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante em desfavor de Jorcino Alves de Medeiros, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMBINADO COM DEPOSITO EM CONSIGNAÇÃO, REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - FRAUDE BANCÁRIA - INTERESSE PROCESSUAL - FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS - ILEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - SÚMULA N.º 479 DO STJ - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, em conformidade com o teor da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a correntista faz jus ao reembolso dos valores transferidos e pagos pelo fraudador, de forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição bancária. 4. Inexistindo prova da contratação, tem-se como inexistente a dívida, sendo que os descontos indevidos na aposentadoria configuram ato ilícito passível de indenização, sendo o dano moral presumido. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso parcialmente provido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ao caso, insurge a parte embargante acerca de suposta omissão existente no acórdão acerca do pedido de compensação/devolução do valor disponibilizado ao ora embargado em conta proveniente do empréstimo.

Apesar de constar no acórdão recorrido “
ser pertinente que a parte autora restitua à parte ré a importância indevidamente depositada na sua conta, correspondente ao total de R$ 1.716,33 (mil setecentos e dezesseis reais e trinta e três centavos)
”, não compeliu à autora e ora embargada a devolver a monta.

Cumpre esclarecer que consta nos autos que a embargante realizou o depósito da quantia vindicada em conta de titularidade da agrava, motivo pelo qual deve haver a compensação com os valores indevidamente descontados.

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL - DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
EMPTRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) - RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DESPROPORCIONAL - MAJORAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO. [...]
Quanto a compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor fora depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, não havendo reparo a fazer na sentença neste aspecto
. (TJMT - N.U 1001963-82.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Desse modo, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor pleiteado foi depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023